Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701638-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA MARIA VICENTE FERREIRA AGRAVADAS: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por JOSEFA MARIA VICENTE FERREIRA contra a decisão de ID 181531973, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c anulação de negócio jurídico n. 0750867-78.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante alega que “litiga sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual deixa de efetuar o preparo recursal.” E, em uma análise sumária, própria desse momento processual, não foi localizado o alegado deferimento do benefício nos autos de origem. Possível, entretanto, que o pleito seja avaliado para produção de efeitos em relação ao presente recurso. Nesse sentido, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal, comprove ter sido contemplada com a gratuidade da justiça na origem ou mesmo junte documentos que demonstrem a hipossuficiência citada nas razões recursais e requeira o que considerar de direito. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator